Tribunal: TJES
Processo: 0005082-82.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005082-82.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RAQUEL RODRIGUES NASCIMENTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO MINISTERIAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual em face de sentença que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, absolveu a ré das sanções do artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Nas razões recursais, o
Parquet
de 1º grau sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do artigo 593, inciso III, ‘d’, do Código de Processo Penal, requerendo a anulação do julgamento e a submissão da acusada a novo júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para anulação do julgamento e submissão da ré a novo Tribunal do Júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão do Conselho de Sentença é considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se apresenta dissociada do contexto probatório, sem sustentação nos elementos constantes dos autos e em desacordo com os fatos apurados.
No caso concreto, a materialidade do crime de tentativa de homicídio encontra-se cabalmente demonstrada nos autos, por meio de documentos, como o Auto de Apreensão, o Boletim de Ocorrência, os Prontuários Médicos e o Laudo de Lesão Corporal.
A autoria também restou evidenciada pelas provas testemunhais, especialmente os depoimentos prestados pelos policiais militares e pela testemunha ocular, que confirmaram os fatos narrados, além da confissão parcial da acusada na fase inquisitiva.
O veredicto do Conselho de Sentença, ao absolver a acusada, ignorou elementos probatórios robustos que comprovam a prática delitiva, configurando decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
A garantia constitucional da soberania dos veredictos não impede a anulação de decisões que, por deliberada clemência ou erro manifesto, desconsiderem a evidência probatória, conforme autorizado pelo artigo 593, inciso III, ‘d’, do Código de Processo Penal.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reconhecem que decisões do Tribunal do Júri podem ser anuladas quando dissociadas do conjunto probatório, sem respaldo mínimo nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II; Código de Processo Penal, art. 593, III, “d”; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AREsp 2.351.791, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 30/10/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a r. sentença de fl. 368 dos autos físicos, proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória.

De início, rememoro que a denúncia de fl. 02/02-verso dos autos físicos, narra que:

“
(...) no dia 19 d
e
fevereiro de 2016, por volt
a
d
e
01
h
00
min
na Praça da Vila Rubim, nesta capital, a denunciada, com vontade livre e consciente de ceifar
a
vida da vítima, fazendo uso de canivete, desferiu diversos golpes contra RAQUEL NUNES DE SOUZA, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de les
ã
o corporal à f
l
. 9
1.

Consta no inquérito que, momentos antes dos f
a
tos, a denunciada estava conversando com terceiros quando a vítima passou a atac
á
-
l
a com uma garrafa quebrada. Neste momento, a denunciada e a vítima entraram e
m
luta corporal e as pessoas, que estavam próximo ao local, conseguir
am
separ
á
-las.

Tem-se que, cerca de meia hora depois, a denunciada retornou ao local em que a vítima estava e, repentinamente, passou a deferir golpes de canivete na vítima. Registra-se que a denunciad
a
somente não consumou o crime uma vez que, novamente, as pess
o
as que estavam próximo ao local conseguiram segurar a denunciado e impedi-la e consumir o delito. Ademais, posteriormente, a vítima conseguiu ajuda médica.
(...)”.

Desse modo, considerando que, em regra, na fase de pronúncia deve prevalecer o princípio
in dubio pro societa
te
e entendendo o magistrado
a quo
suficientes os elementos constantes dos autos, a recorrida foi pronunciada (fls. 284/287 dos autos físicos), sujeitando-a ao julgamento perante o egrégio Tribunal Popular do Júri.

Realizada a referida sessão do Tribunal do Júri em 07 de março de 2023 (fls. 362/363 dos autos físicos), foi proferida a respeitável sentença de fl. 368 dos autos físicos, para o fim de julgar improcedente a pretensão punitiva estatal,
absolvendo
a acusada das sanções do artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em conformidade com o decidido pelo Conselho de Sentença.

Inconformado com a decisão, o
Parquet

de
primeiro
grau

sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a nulidade do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença,
a fim
de submeter

Raquel Rodrigues Nascimento
a novo julgamento
perante o Tribunal do Júri
, nos termos do artigo 593, inciso III, ‘d’, do Código de Processo Penal
.

Pois bem. Diante de uma análise detalhada dos autos, verifica-se que a decisão do Tribunal do Júri, de fato, deve sim ser considerada como manifestamente contrária às provas dos autos, razão pela qual
deve ser
provido
o recurso interposto pelo Ministério Público Estadual
. Explico.

A
materialidade
do crime de tentativa de homicídio está cabalmente demonstrada nos autos físicos, por meio do Auto de Apreensão de fl. 15, do Boletim Unificado às fls. 23/25-verso, do Relatório Final de fls. 34/36, dos Prontuários Médicos de fls. 116/130, e do Laudo de Lesão Corporal de fl. 331.

Especificamente acerca da autoria, de igual modo, entendo que essa restou evidenciada pela prova testemunhal presente nos autos.

A acusada, muito embora não tenha sido ouvida em juízo, eis que mesmo devidamente intimada, não compareceu à audiência de instrução e julgamento e à sessão do júri, ao ser ouvida na fase inquisitiva (fls. 08/09 dos autos físicos) admitiu as agressões proferidas contra a vítima Raquel Nunes de Souza.

Nesse ponto, ressalto que ao mencionar o prenome “Michele”, a ré se refere à vítima Raquel. Confira-se:

“(...)
que na data de hoje por volta de 01h da manhã estava conversando com o Sr. Bezerra (o qual é Vigia da rua e chama de Tio) na Pracinha da Vila Rubim quando se aproximou por trás a pessoa a quem conhece como MICHELE, sendo que ela tinha nas mãos um caco de garrafa; Que ela fez menção de agredir o rosto da Interrogada com o referido objeto; Que para impedir tal ação a Interrogada levantou o braço direito momento em que MICHELE desferiu um golpe que atingiu seu braço direito e por diversas vezes ela fez a mesma coisa, lesionando o braço da Interrogada em várias partes; Que o Vigia conseguiu segurar MICHELE e arrancar de suas mãos o caco de garrafa; muito agitada e ferida a Interrogada, sem pensar pegou um canivete que estava em seu bolso e revidou a agressão atingindo MICHELE no rosto e no pescoço; Que se fosse agora não teria feito tal coisa mas naquele momento ‘perdeu a cabeça’ pois não tinha dado motivos para que MICHELE a agredisse daquela forma; afirma que conheceu MICHELE acerca de quinze dias ali mesmo na Vila Rubim onde ela faz programas;
a Interrogada afirma que vai ao local de vez em quando passear; afirma que não faz uso de droga mas que ingeri bebida alcoólica constantemente; Que não chegou a discutir com sua agressora em momento algum e até agora não sabe dizer o motivo da agressão; Que já foi presa uma vez por Tráfico de Droga; Que neste momento refletindo melhor se arrependeu do que fez, mas depois da agressão sofrida sentiu muita dor e acabou tomado uma atitude impensada;
Que sempre que sai de casa a noite, leva consigo um canivete como medida de segurança, mas nunca tinha feito uso do objeto;
Que não havia motivo para que MICHELE a agredisse fisicamente e daquela forma pois não houve discussão entre elas. (...)”.

E não é só. Nada obstante a alegação da acusada no sentido de que a vítima iniciou as agressões, o policial militar Rogério Loureiro dos Santos, ao ser ouvido na esfera policial, informou detalhes da ocorrência realizada, tendo, posteriormente, confirmado suas declarações em juízo. Confira-se:

“(...)
que p
or determinação do CIODES, esta guarnição composta pelo cabo Loureiro e soldado Rafael, abordo da RP 3341, prosseguiu
a
té a av. Marcos De Azevedo, no bairro Vila Rubim, para atender uma ocorrência, qu
e
segundo informações do videomonitoramento teria uma pessoa ferida. No local c
o
nstatamos o
f
ato, sendo duas mulheres que teriam entrado em vias de fato e estavam lesionadas. Segundo Raquel Nunes De Souza, que estava com
u
m ferimento no pes
c
oço, um no rosto e outro ferimento no braço, as lesões teriam sido causadas por pa
rt
e de Raquel Rodrigues Nascimento, sendo utilizado um canivete de aproximadamente cinco centímetros de lâmina,
q
ue foi recolhido por esta guarnição próximo ao local do fato, sendo de propriedade de Raquel Rodrigues Nascime
n
to que
co
nfirmou ter utilizado o canivete para lesionar
a
vítima. Raquel Rodrigues Nascimento estava lesionada no braço direito devido uma g
arr
afa quebrada que Raquel Nunes De Sou
z
a teria usado para se def
e
nder.
Estiveram no local da ocorrência a ambulância do SAMU (22), que encaminhou Raquel Nunes De Souza até o Hospital Antônio Bezerra De Farias, no município de Vila Velha para atendimento Médico e SAMU (26), que encaminhou Raquel Rodrigues Nascimento para o Hospital São Lucas, onde foi medicada e liberada logo em seguida com alta hospitalar. A vítima ficou sob os cuidados médicos no hospital Antônio Bezerra De Farias e a conduzida foi encaminhada até a Primeira Delegacia Regional De Vitória. (...).” (policial militar Rogério Loureiro dos Santos, na fase inquisitiva, às fls. 04/05 dos autos físicos).

“(...)
que lido o depoimento de fls. 04, o depoente confirma o seu teor; que não tem nada a acrescentar além do que já está descrito no depoimento agora lido
; que não conhecia a acusada e vítima de outras ocorrências (...) que não foi possível constatar se a acusada estava sob efeito de álcool ou drogas no dia dos fatos (...).” (policial militar Rogério Loureiro dos Santos, em juízo, à fl. 208 dos autos físicos).

Cabe ressaltar, ainda, o depoimento judicial prestado pelo policial militar Rafael Souza Gomes (fl. 266 dos autos físicos), oportunidade em que narrou:

“(...)
q
ue informado sobre o teor da denúncia, o depoente se recorda dos fatos; que foi acionado pelo CIODES e quan
do
chegou ao local, deparou-se com a autora e vítima; que a vítima estava com um corte no pescoço e a autora estava com pequenos cortes nos braços que pareciam ferimentos provenientes de vidro; que havia vários pedaços de vidro no local,
n
o chão; que o depoente acionou o SAMU, que atendeu a vítima e levou para o Hospital São Lucas;
que a autora foi encaminhada para os primeiros atendimentos ao Hospital São Lucas e, depois, para delegacia de polícia; que lidas as declarações prestadas às fls. 06, depoente confirma o seu teor. (...).”

Outrossim, a testemunha ocular Carlos Alberto de Oliveira Bezerra, em depoimento prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (fl. 209/209-verso dos autos físicos), esclareceu que cerca de meia hora após a acusada e vítima entrarem em vias de fato, a apelada se dirigiu à ofendida com um canivete e lhe agrediu, tendo saído e deixado Raquel Nunes Souza caída no chão. Vejamos:

“(...) que no dia dos fatos o declarante estava na Praça Manoel Rosendo - Vila Rubim, local onde trabalhava como segurança; que presenciou RAQUEL RODRIGUES NASCIMENTO e outras pessoas conversando, que em um determinado momento apareceu uma outra mulher, conhecida como MICHELE (que se trata de RAQUEL NUNES SOUZA); que MICHELE começou a desferir golpes contra RAQUEL RODRIGUES com uma garrafa quebrada; que MICHELE proferia xingamentos e golpeava RAQUEL RODRIGUES, e que feriu gravemente RAQUEL RODRIGUES; que RAQUEL RODRIGUES passou a se defender com um pedaço de madeira ou com uma cadeira, que usou apenas para afastar MICHELE; que em seguida o declarante conseguiu tirar a garrafa quebrada das mãos de MICHELE, e outras pessoas que estavam no local também ajudaram separar MICHELE e RAQUEL RODRIGUES; que o declarante no se recorda quem eram as pessoas que ajudaram a separá-las; que o declarante tinha material de primeiros socorros, que ele e outras pessoas cuidaram dos. ferimentos de RAQUEL RODRIGUES;
que cerca de meia hora depois, há
100
m (cem metros) de distância do local da primeira agressão, RAQUEL RODRIGUES golpeou MICHELE várias vezes com um canivete; que nesta ocasião ninguém se meteu na briga; que RAQUEL RODRIGUES se afastou e MICHELE ficou caída no chão; que a Polícia Militar passava no local e foi quem socorreu MICHELE e
a
cionou o SAMU
; que em seguida, no momento em que a PM atendia MICHELE, RAQUEL RODRIGUES se apresentou espontaneamente, e confessou que havia provocado os ferimentos em MICHELE; que o declarante não tem conhecimento do motivo da briga; que as envolvidas já se conheciam, pois são usuárias de crack, vulgo 'noiadas', e estavam sempre no mesmo local na região da Vila Rubim; que ambas já haviam discutido, anteriormente, mas nunca tinham se agredido fisicamente; que atualmente MICHELE e RAQUEL RODRIGUES raramente aparecem na citada região da Vila Rubim; que não sabe o local onde ambas se encontram (...)”.

Sendo assim, em que pese a soberania do Tribunal Popular do Júri, verifica-se que tal veredicto não encontra sustentáculo na prova carreada aos autos, o que nos leva à conclusão de se tratar de uma decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos.

Cabe ressaltar, outrossim, que decisão contrária à evidência dos autos é aquela que não tem base na prova produzida ao longo da instrução criminal e está em desacordo com os elementos apurados, como ocorre no caso em tela.

Nesse contexto, não havendo justificativa plausível para a absolvição da apelada, sem embargo da íntima convicção e soberania do veredicto popular (art. 5º, XXXVIII, da CF),
impõe-se a anulação do julgamento contraditório realizado pelo Tribunal do Júri
.

Sob tal perspectiva, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. Diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.
2. Ressalvado meu ponto de vista, a Terceira Seção desta Corte Superior, ao apreciar o HC n. 323.409/RJ, em julgamento realizado em 28/2/2018, acolhendo, por maioria, voto do Ministro Felix Fischer, firmou entendimento no sentido de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (ainda que por clemência), manifestamente contrária à prova dos autos, segundo o Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos, ou seja, a decisão de clemência será passível de revisão pelo Tribunal de origem quando não houver respaldo fático mínimo nos autos que dê suporte à benesse
[...]. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.351.791; Proc. 2023/0137329-7; GO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 17/10/2023; DJE 30/10/2023).

Oportuno ainda acentuar, que a garantia constitucional que assegura a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri não pode premiar, seja com absolvição, seja com desclassificação, crime cujo conjunto probatório indica que o Conselho de Sentença, decidindo de forma contrária à prova dos autos, teve o deliberado propósito de beneficiar o réu.

In casu
, a tese de negativa de autoria sustentada pela defesa não encontra respaldo em qualquer prova técnica ou testemunhal dos autos, fazendo aflorar, de maneira suficiente, que a decisão do Conselho de Sentença não se baseou em elementos concretos, revelando-se, destarte, manifestamente contrária ao conjunto probatório coligido.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do presente recurso ministerial, e a ele
DOU PROVIMENTO, a fim de submeter a apelada Raquel Rodrigues Nascimento a novo julgamento
perante o Tribunal Popular do Júri de Vitória/ES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)